Tribunal: TJDFT
Processo: 0004854-26.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COLABORAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE DE ANALOGIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Confissão espontânea e delação premiada são institutos distintos, não sendo, portanto, hipótese de aplicação por analogia dos benefícios atinentes à colaboração premiada no caso de mera confissão, afinal, não há lacuna a ser colmatada, mas, tão somente, análise da subsunção ou não da participação do acusado na persecução penal a uma ou outra disposição legal.
2. Na hipótese em que o réu, em suas declarações, limita-se a reconhecer a autoria do fato imputado na exordial, não há que se falar em delação premiada, restando configurada apenas a atenuante relativa à confissão espontânea.
3. Recurso não provido.